Tribunal: TJMT
Processo: 1018396-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018396-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DENISE RODEGUER

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE RELÓGIOS MEDIDORES SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NA AFERIÇÃO DO SUBFATURAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser concedida (art. 300 do CPC/15).

À míngua de provas, por parte da concessionária ré, acerca da observância do devido procedimento administrativo
para a recuperação do consumo supostamente sub-contabilizado, desde a retirada do relógio medidor da unidade consumidora até efetiva participação do consumidor na perícia e na constatação do vício no medidor, deve se abster de emitir fatura de recuperação de crédito, bem como de inscrever o nome da agravante por supostos débitos anteriores à troca dos relógios medidores e de suspender o fornecimento de energia nas referidas Unidades Consumidoras.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DENISE RODEGUER

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DENISE RODEGUER
contra a decisão que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato c/c Obrigação de fazer
no 1013775-15.2019.8.11.0003

ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
indeferiu a tutela provisória de urgência antecedente (preventiva) através da qual pretendia que a concessionária ré s
e abstivesse, enquanto perdurar o trâmite do feito originário, na qual se discute a irregularidade da troca dos relógios medidores de energia, de (i) emitir fatura de refaturamento,

(ii) inscrever o nome da agravante por supostos débitos e, ainda, de (iii) suspender o fornecimento de energia nas referidas Unidade Consumidoras – UC’s n. 6/2724058-9, n. 6/109135-4.

Relata, para tanto, que ao chegar para trabalhar em seu escritório de advocacia na
manhã do dia 01/11/2019, dois empregados da Energisa já haviam montado um cenário humilhante com obstrução da calçada, da entrada do escritório e da via pública, tendo sido necessário pedir licença para conseguir entrar para trabalhar.

Alega que ao chegar, observou que o relógio já estava aberto e os funcionários já estavam mexendo nele, e ali permaneceram até que, por volta das 11:20h horas, chamaram-na para comunicar-lhe sobre a necessidade de troca do relógio, e para indagá-la se tinha interesse em acompanhar o procedimento, muito embora já o tivessem aberto há mais de três horas.

Narra que na ocasião, os referidos prepostos lhe teriam dito que, muito embora tivessem ordem para a troca de apenas um dos dois relógios de medição existentes no escritório, um dos referidos servidores acabou lhe informando que por iniciativa própria, acabaram trocando os dois equipamentos (UC 6/2724058 – 9 e UC 6/109135 – 4), a fim de enviá-los para inspeção, o que lhe causou estranheza.

Afirma que embora tais prepostos tenham tentado apresentar-lhe um documento de notificação prévia, depois de já terem retirado os relógios de medição, a agravante se recusou a assinar tal documento e, apesar de ter tentado anotar que estava sendo cientificada em momento posterior à abertura e retirada dos medidores, teve o mencionado documento abruptamente retirado de suas mãos por um dos empregados da ré, o qual lhe teria disto que não poderia realizar qualquer anotação.

Alega que somente no momento de irem embora, quando já não haviam mais testemunhas, um dos mencionados empregados da concessionária lhe teria dito que um dos relógios estava furado e, conquanto o tenha indagado dobre o fato de tê-la comunicado do furo naquele momento, o mencionado preposto apenas disse não ter sido ele quem fez o citado buraco.

Informa, ainda que, que na semana anterior ao ocorrido, havia solicitado à concessionária ré uma inspeção para avaliar a queima de equipamentos e, apesar de não ter recebido qualquer resposta nesse sentido, uma vizinha do escritório lhe teria dito que viu funcionários da empresa ré mexendo no relógio e, como a autora havia feito o chamado, acreditou que pudesse se tratar da inspeção ou qualquer outra de rotina da empresa.

Aduz que ao indagar o funcionário da ré acerca de tal ocorrido, e das razões pela não ocorrência da notificação de forma prévia, este lhe teria respondido que se a autora pretendia entregar-lhe a notificação tão logo acabasse o serviço mas que, se ela preferisse “ele poderia notificá-la cinco minutos antes da retirada do relógio”, o que lhe causou profunda indignação.

Propala ainda, que indagado também sobre a inobservância dos procedimentos que estão descritos no próprio TOI da empresa empregadora, o funcionário teria respondido que se eles fizerem do jeito que a ANAEL determina, a empresa não terá produtividade, pois conseguiriam realizar no máximo 1 (um) ou 2 (dois) TOIs por dia.

Propala que, na ocasião, ainda teria dito ao mesmo funcionário que chamasse a polícia acaso tivesse sido verificado qualquer furto de energia, o qual lhe respondeu que em momento algum a havia acusado de tal prática.

Inconformada, alega além de não realizar periodicamente a manutenção dos equipamentos que instala, a empresa ré costuma se valer de um ilegal e arbitrário procedimento de troca do aparelho, sem a devida notificação prévia, apurando supostos débitos que acabam sendo jogados às expensas do consumidor sem que este seja formalmente acusado de alguma prática delituosa.

Pugna, diante disso, pela concessão de tutela de urgência para que a concessionária agravada que se abstenha, enquanto perdurar o trâmite do feito principal em que se discute a irregularidade da troca dos relógios medidores de energia a agravada, de emitir fatura de refaturamento, bem como de inscrever o nome da agravante por supostos débitos e de suspender o fornecimento de energia nas referidas Unidades Consumidoras.

A liminar foi indeferida em decisão de ID. n. 27016972.

Contrarrazões no ID. n. 30505460, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, insta consignar que a liminar recursal foi indeferida por se entender, a exemplo do julgador singular, que não havia, até então, nenhuma evidência, nem mesmo indícios de que a concessionária requerida estivesse prestes a emitir uma nova fatura com valores equivocados, suspender o fornecimento de energia ou mesmo apontar o seu nome à negativação.

O fato, porém, é que da leitura das contrarrazões, a concessionária agravada afirma
“
que no caso em apreço a Concessionária tão somente realizou uma mera vistoria técnica em seu equipamento medidor, sendo que o referido aparelho É DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA, podendo ser vistoriado a qualquer momento, tanto que os mesmos devem ficar a disposição da Agravada, alocados nos padrões de energia, seguindo um conjunto de normas técnicas.”
(ID. n. 30505460 - Pág. 5)

O julgador singular consignou, ainda, que
“a Parte Agravante baseia sua insurgência apenas em teorias irrelevantes ao julgamento do feito, sendo inequívoco que houve consumo de energia sem o devido faturamento, o qual foi aferido e devidamente calculado pela Empresa Agravada e submetido à cobrança [...]”
. (ID. n. 30505460 - Pág. 8)

Assim, a situação fática existente ao tempo do indeferimento da liminar recursal já se alterou, tendo a requerida reconhecido que já apurou um consumo não contabilizado pelo relógio medidor e já procedeu a respectiva cobrança para a recuperação de crédito.

Ocorre que,
“o devido processo legal aplica-se, também, às relações jurídicas privadas. Na verdade, qualquer direito fundamental, e o devido processo legal é um deles, aplica-se ao âmbito das relações jurídicas privadas.”
(DIDER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento
. Vol. 1, 18a ed., rev., ampl. e atual., Salvador: Editora JusPodvim, 2016, p. 82)

Nesta senda, por força do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova albergado pelo §1o do art.373 do CPC/15, revela-se muito mais fácil à concessionária agravante demonstrar que tomou toda a cautela para garantir à consumidora agravante um devido/adequado procedimento administrativo – mesmo porque se trata de uma prova positiva – do que a recorrente demonstrar a ausência deste devido procedimento – afinal, isso implicaria na exigência da produção de uma prova negativa.

Ocorre que, em suas contrarrazões, a concessionária recorrida não anexou quaisquer documentos capazes de demonstrar a regularidade do procedimento por si adotado para a recuperação do consumo supostamente sub-contabilizado, desde a retirada do relógio medidor da unidade consumidora até efetiva participação do consumidor na perícia e na constatação do vício no medidor.

Desta forma, enquanto não demonstrado documentalmente pela concessionária ré a efetiva sub-contabilização de seu crédito, com a ampla defesa e o contraditório administrativo devidos, conveniente que não proceda a cobrança de futura de recuperação de crédito, devendo, ainda, abster-se de suspender o fornecimento de energia ou negativar o nome da consumidora em razão de consumos pretéritos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser concedida (art. 300 do CPC/15). Havendo a suspeita de violação e fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez à fiscalização da empresa de energia, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela concessionária.-

(N.U 1009573-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)
.

Nada obsta, porém, que se proceda a cobrança da energia consumida desde a troca dos medidores, ficando autorizada a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes pelos débitos não pagos relativos a estes novos consumos.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao
recurso para determinar que a requerida se abstenha, enquanto perdurar o trâmite do feito principal em que se discute a irregularidade da troca dos relógios medidores de energia a agravada, de emitir fatura de suposta recuperação de crédito, bem como de inscrever o nome da agravante por supostos débitos anteriores à troca dos relógios medidores e de suspender o fornecimento de energia nas referidas Unidades Consumidoras em razão dessas faturas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020